Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705438-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES D E C I S Ã O O presente processo foi incluído 44a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 02/12/2020 Na petição de ID 21351775, o apelante/réu manifesta interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 do TJDFT c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator